Tribunal: TJMT
Processo: 0002930-82.2013.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002930-82.2013.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), LEONICE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 815.185.601-72 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO – SOLIDARIEDADE ATIVA – QUALQUER UM DOS HERDEIROS PODE EXIGIR A INDENIZAÇÃO INTEGRAL – ART. 267 DO CC – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002930-82.2013.8.11.0024

EMBARGANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADA:

LEONICE DE SOUZA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida, ora embargante, a pagar a parte autora o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização prevista no artigo 3o, inciso I da Lei no. 6.194/74, com a redação que lhe deu a Lei no. 11.482/2007, pertinente à morte de companheiro, bem como ao valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais cinquenta centavos), decorrente das lesões corporais sofridas pela mesma.

Alega a parte embargante que
“a vítima deixou genitores vivos sobrevivente, os quais também são beneficiários da indenização, restando devidamente demonstrado nos autos a ilegitimidade da autora na busca pela integralidade da indenização
” (sic).

Explica que “
o valor da indenização, trata-se de direito material (patrimonial), e se reverte em favor de cada um dos beneficiários, individualmente”
(sic), portanto,
“não é devido apenas um beneficiário pleitear sozinho o valor integral da indenização, ante a existência comprovada de outros beneficiários
” (sic).

Salienta que “
o acidente automobilístico do caso em tela ocorreu em 17.07.2013, quando já em vigor as alterações operadas pela Lei 11.482/2007 na legislação sobre o seguro obrigatório DPVAT, motivo pelo qual deve ser aplicado o artigo 4o da referida Lei
” (sic) c/c art. 792 e 1.829 do Código Civil.

Aponta que “
como o falecido deixou genitores sobreviventes JULIA GOMES DA SILVA (genitora/mãe), e AQUILINO FRANÇA DOS SANTO (genitor/pai), a indenização deve ser dividida entre a embargada e os genitores da vítima, nos termos do art. 1.829 do C.C
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 216002698).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (Id. 216080673).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ATIVA – QUALQUER UM DOS HERDEIROS PODE EXIGIR A INDENIZAÇÃO INTEGRAL – ART. 267 DO CC SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora os genitores do falecido sejam herdeiros, não há falar em ilegitimidade passiva da convivente, nem mesmo de pagamento parcial da indenização securitária, porque qualquer um dos herdeiros legais tem o direito de exigir a indenização do seguro obrigatório por inteiro, diante da solidariedade ativa existente entre os credores do seguro DPVAT, cabendo-lhe responder aos demais herdeiros pela parte que lhes caiba.”

A embargante argumenta que o acórdão embargado é omisso, porque a indenização deve ser realizada na forma do art. artigo 4o da Lei no. 11.482/2007 c/c art. 792 e 1.829 do Código Civil, haja vista existência de outros herdeiros.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, conforme consignado no
decisum
:

“(...) Na hipótese em exame, ainda que os genitores do falecido estejam vivos, por se tratar de solidariedade ativa, qualquer um deles possui legitimidade para, individualmente, exigir o pagamento integral da indenização de seguro obrigatório, nos termos do art. 267 do Código Civil, litteris:

“Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro”.

Por esta razão, o fato da apelada buscar a cobertura securitária, por si só, não retira o seu direito nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo, àquele que se sentir prejudicado, requerer o que de direito por meio de ação própria (...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024